Tribunal: TJMT
Processo: 0001457-90.2019.8.11.0011
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001457-90.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUANA DOS SANTOS DE FREITAS - CPF: 074.709.341-54 (VÍTIMA), Igor da Silva de Carvalho (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), IGOR DA SILVA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como IGOR DA SILVA DE CARVALHO - CPF: 063.777.461-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IGOR DA SILVA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como IGOR DA SILVA DE CARVALHO - CPF: 063.777.461-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001457-90.2019.8.11.0011

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, IGOR DA SILVA DE CARVALHO

APELADO: IGOR DA SILVA DE CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
1. – INCONFORMISMO MINISTERIAL – 1.1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL
– PROCEDÊNCIA - CONDUTA QUE GEROU OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA – MATERIALIDADE COMPROVADA –
1.2. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO
– ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA -
APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
–
2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
2.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO
– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS - CONDENAÇÃO MANTIDA -
3. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

1. Não há como operar-se a desclassificação do delito de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, pois neste tipo ocorre apenas o contato físico entre pessoas, por motivo de discordância ou desavença, sem que haja lesão corporal e, no caso concreto, a gravidade da conduta perpetrada guarda direta relação com os fatos narrados pela ofendida em ambas as fazer procedimentais e, não somente isso, mas também em virtude da análise conjunta das provas nos autos, corroboradas pelo Auto de Exame de Corpo de Delito.

2. É assente na Corte Superior de Justiça, o entendimento de que, para a configuração do crime de dano previsto no art. 163 do CP, é imprescindível a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o
animus nocendi
, que consiste na vontade deliberada de causar prejuízo ao patrimônio alheio. Na hipótese, o agente ao romper e inutilizar a tornozeleira eletrônica tinha por desiderato evadir-se do local e assim livrar-se da responsabilidade penal, devendo, portanto, ser mantida a absolvição do réu, por ser a conduta, atípica.

3. Não há que se falar em ausência de prova para condenação do agente pelo crime de cárcere privado, se a decisão condenatória encontra amparo na palavra da vítima corroborada com as demais provas coligidas aos autos, evidenciando-se preenchidos os elementos objetivo (privar alguém de sua liberdade) e subjetivo específico (dolo), com a incidência da qualificadora, pelo resultado no § 2o do art. 148 do CP, em virtude de maus tratos, infringindo à vítima sofrimento físico e moral.

4. Apelo ministerial parcialmente provido, com o redimensionamento da pena aplicada e recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001457-90.2019.8.11.0011

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, IGOR DA SILVA DE CARVALHO

APELADO: IGOR DA SILVA DE CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Órgão Ministerial ofereceu denúncia em face de
Igor da Silva de Carvalho
, dando-o como incurso nas penas dos arts. 129, § 9o, 147, 148, § 2o, todos do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006, e do art. 163, Parágrafo Único, incisos III e V, do CP.

Concluída a instrução do feito, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 1457-90.2019.8.11.0011, Código 269226, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar
Igor da Silva de Carvalho
, como incurso nas sanções dos arts. 147 e 148, § 2o, ambos do CP, c/c art. 21, do Decreto-Lei n. 6.688/41, em concurso material de crimes, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, no regime inicialmente semiaberto; e o absolveu da imputação da prática do delito descrito no art. 163, Parágrafo Único, incisos III e IV, do CP, com fundamento no art. 386, incisos II e VII do CPP.

Irresignados, o MP e a defesa interpuseram o presente recurso de apelação (Ids. ns. 67407986 e 67407993, respectivamente).

O Órgão Ministerial, em razões recursais, almeja a reforma parcial do
decisum
, para que o réu seja efetivamente condenado pelo crime de lesão corporal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, afastando a desclassificação operada para a contravenção de vias de fato, por entender que restou comprovada ofensa à integridade física da vítima; objetiva, ainda, a condenação do acusado pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III e V do CP), por danificar uma tornozeleira eletrônica (Id. n. 67407987/989).

O apelo foi contrarrazoado pela defesa, pugnando pelo não provimento do pleito de condenação do acusado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do CP, bem como do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos III e IV, do CP; neste particular, na eventualidade de ser o recurso provido, que seja afastada a majorante do inciso III (Id. n. 67407996/997).

A defesa por sua vez, em suas razões recursais, visa a absolvição do apelante do delito previsto no art. 148, § 2o, do CP, sob o argumento de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CP (Id. n. 67407994).

Contrarrazões apresentação no evento Id. n. 67407999/8000, pugnou o MP pela manutenção da condenação do réu pela prática do crime de cárcere privado.

Após, ascenderam os autos a esta instância, e a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
manifestou-se pelo parcial provimento do apelo ministerial
, a fim de que o ora apelante seja efetivamente condenado nos termos do art. 129, § 9o, do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006, e pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. n. 71789466).

E o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 26 de março de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021